Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-19.2012.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000014-19.2012.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILSON VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE MAETINGA

Advogado(s)
:
CLECIA BARROS FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RÉU CITADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO APELADO. SÚMULA 240 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO DO PODER DIRETIVO E DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NA LOTAÇÃO DE SERVIDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. NO MÉRITO, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após o feito permanecer paralisado por longo período. O Apelante insurge-se alegando a nulidade do julgado por falta de intimação pessoal prévia e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da extinção do feito por abandono ante a ausência de intimação pessoal e de requerimento da parte ré; (ii) aplicar a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato; (iii) examinar o direito à recomposição salarial pelo INPC e à progressão de nível; (iv) analisar a ocorrência de assédio moral e dano extrapatrimonial decorrente da lotação do servidor em biblioteca municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias (§ 1º, art. 485, CPC). Estando o réu citado, é imprescindível o seu requerimento para a extinção, conforme a Súmula 240 do STJ. Superada a extinção, o processo reúne condições de imediato julgamento. No mérito, a revisão geral anual depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo, sendo vedado ao Judiciário conceder reajustes sob fundamento de isonomia ou recomposição inflacionária (Súmula Vinculante 37). A progressão funcional carece de regulamentação por lei complementar inexistente. A remoção de servidor para setor diverso, dentro das atribuições do cargo, configura ato administrativo lícito, inexistindo prova de assédio moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença. No mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe a intimação pessoal prévia da parte autora e, caso angularizada a relação processual, o requerimento expresso do réu (Súmula 240/STJ). 2. A revisão geral anual de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes ou determinar a aplicação de índices inflacionários (INPC) sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III, § 1º, 1.013, § 3º, I; Constituição Federal, art. 37, X; Lei Municipal de Maetinga nº 024/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, Súmula 240; STJ, REsp 1.596.446/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000014-19.2012.8.05.0205, em que figuram como Apelante EDILSON VIEIRA DA SILVA e como Apelado MUNICÍPIO DE MAETINGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .